Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708476-19.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: ADAILTON PORTELA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, e como ilegal o excesso de prazo na formação da culpa e a decisão que indeferiu a prisão domiciliar (autos de origem n. PJE 0700446-41.2020.8.07.0017). Asseverou a douta Defesa Técnica (Dra. Kelli Felipe Moreira), em resumo, que o paciente encontra-se preso, desde 16-dezembro-2019, tendo sido denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil). O paciente foi preso em flagrante, e a prisão convertida em preventiva. Argumentou que há excesso de prazo na formação da culpa e, embora não haja demora por desídia do juízo, também não se dá por culpa da defesa. Descreveu que, recebida a denúncia em 31-janeiro-2020, a autoridade judiciária determinou a intimação das testemunhas para a audiência de instrução e julgamento, sem, contudo, citar o paciente para apresentar resposta à acusação. Assim, em 18-fevereiro, a Defesa peticionou, requerendo o chamamento do feito à ordem, salientando que gostaria que fosse mantida a data designada para audiência (27-abril-2020), postura a evidenciar a ausência de intento protelatório. O magistrado determinou a citação e, inicialmente, manteve a data da audiência. Entretanto, posteriormente, a audiência foi redesignada em decorrência da pandemia, para o dia 30-junho-2020, quando o paciente estará recolhido por quase 200 (duzentos) dias, sem ter contribuído para atrasos no processo. Sustentou que não prospera o fundamento de que se trata de processo complexo, pois há um único réu, que responde a uma única ação penal, com 5 testemunhas devidamente qualificadas e arroladas pela acusação e 3 testemunhas devidamente qualificadas e arroladas pela defesa, além disso, as únicas diligências solicitadas foram laudo de local de crime e laudo de exame de corpo de delito, os quais em nada atrasam a marcha processual. Afirmou, ainda, ser ilegal a decisão que indeferiu a prisão domiciliar, por ser o paciente portador de diabetes mellius, e, assim, ser integrante de grupo de risco, mais suscetível a contrair o vírus COVID-19. Pleiteou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, e, sendo o entendimento deste juízo, que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão; ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar, para o que o paciente possa cuidar de sua saúde. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que se trata da TERCEIRA impetração de “habeas corpus” em favor do paciente. Na PRIMEIRA, HC 0701766-80.2020.8.07.0000, a ilustre impetrante se insurgiu contra o excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Eis o acórdão: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. In casu, o paciente foi denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), do Código Penal. 2. "Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto." (Acórdão 1228316, 07011994920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020). 3. Além da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo seu modo de execução retratado nos autos, que já constitui alto grau de periculosidade do paciente, soma-se ainda o fato de que o paciente detém função pública e treinamento extenso que impõe conduta diversa diante de conflito banal. 4. Está configurada a necessidade da prisão preventiva também por conveniência da instrução processual, haja vista que o Delegado de Polícia narra que as testemunhas primordiais dos fatos foram ameaçadas pelo paciente e pelos policiais que atenderam a ocorrência para que não revelassem o que havia acontecido de fato, amedrontando-as ao ponto de que nenhumas delas quisesse relatar o ocorrido, tendo, uma, inclusive, chorado muito em seu depoimento. Ressalta, ainda, que as testemunhas afirmaram ter sido ameaçadas até de morte, também pelos policiais que, aliás, pertencem ao mesmo batalhão que o paciente 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1234066, 07017668020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na SEGUNDA impetração, HC 0706556-10.2020.8.07.0000,a impetrante invocou novamente a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como invocou a condição do paciente de ser portador de diabetes, estando em situação de risco diante da pandemia de COVID-19. O “writ” não foi admitido, em decisão monocrática do eminente Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, proferida em 19-março-2020, pelos fundamentos de que o primeiro argumento já havia sido enfrentado em impetração anterior, enquanto o segundo não havia sido analisado pelo juízo de origem, sendo inviável seu conhecimento, sob pena de supressão de instância, conforme trecho da decisão monocrática: Ademais, em que pese a impetrante alegar no presente HC o fato de o paciente ser diabético e integrar grupo que compõe seguimento de risco suscetível ao COVID-19, não há qualquer novo ato da autoridade coatora que enseje a análise de ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, tal ponto trata-se de matéria sequer apreciada pelo Juízo a quo ou pelo Juízo da execução, o que impossibilita, nesse momento processual, o seu exame. Dessa forma, diante de reiteração de pedido formulado no HC 0701766-80.2020.8.07.0000, já devidamente julgado pelo acórdão 1234066, e, havendo matérias aventadas que sequer foram apreciadas pela autoridade coatora ou pelo Juízo da execução penal, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. (HC 0706556-10.2020.8.07.0000, decisão monocrática de indeferimento do processamento do feito) Pois bem. Examinados os conteúdos das impetrações anteriores, os argumentos defensivos de que o paciente não representaria perigo à ordem pública nem à instrução processual (não teria ameaçado testemunhas, é primário, com bons antecedentes, residência fixa e labor lícito), já foram enfrentados na primeira impetração. Em relação à alegação de excesso de prazo, vê-se que, em 23-março-2020, ou seja, após o julgamento do mérito da primeira impetração, a autoridade judiciária de primeira instância cancelou a audiência designada para 27-abril-2020 (15549592, p. 67) e a reagendou para 30-julho-2020, com base na pandemia de coronavírus. Logo, diante da alteração que implicou em postergação de ato processual, viável o conhecimento do argumento. Quanto ao pedido de prisão domiciliar diante da condição do paciente de portador de diabetes e do contexto de pandemia, vê-se que o foi enfrentado e indeferido pela eminente autoridade judiciária, em 7-abril-2020 (ID 15549593, p. 47). Destarte, igualmente viável o processamento do presente “habeas corpus” por este argumento. Assim, admito a impetração. Não estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. A eminente autoridade judiciária do NAC, em 17-dezembro-2019, converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando a gravidade concreta extraída o modus operandi do delito, inclusive a postura do paciente que teria, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima mesmo após esta estar tentando empreender fuga. Enfatizou, outrossim, que, segundo a autoridade policial, o paciente é policial militar e teria, juntamente com os demais policiais militares que compareceram ao local para atender à ocorrência, ameaçado as testemunhas para que não narrassem os fatos – testemunhas que teriam sido identificadas por policiais civis e se mostraram bastante amedrontadas. Além disso, o paciente teria omitido a participação de seu filho e outro comparsa no delito (ID 15549590, p. 7): Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual. Come feito, os autos dão conta de que o custodiado, juntamente com seu filho e um indivíduo ainda não identificado, teria dado uma “surra” na vítima e, em dado momento, teria sacado a sua arma ade fogo e efetuado quatro disparos em seu desfavor, vindo a atingi-la com dois deles. Ressalte-se que uma das testemunhas relatou ter visto o momento em que Adailton teria corrido para se aproximar mais da vítima e efetuado mais um disparo que teria atingido as suas penas, a revelar que, no momento dos disparos, não estava mais em luta corporal com a vítima, eis que esta já estaria correndo e buscando se afastar. Ademais, pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, o custodiado e seus comparsas teriam partido para cima da vítima pelo fato de ela ter dito que ele era comédia. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Ademais, a prisão preventiva do custodiado é necessária para garantir a instrução processual, diante da notícia, constante dos autos, de que ele estaria ameaçando as testemunhas para que não relatassem os fatos presenciados, tanto que apenas uma das testemunhas teria aceitado ir até a delegacia para relatar sua versão. No ponto, é de se ressaltar trecho da manifestação do Delegado responsável pelo caso, o Dr. Renato Vieira Damasco, segundo o qual: ‘testemunhas primordiais dos fatos foram ameaçadas por Adailton e pelos policiais que atenderem a ocorrência para que não revelassem o que havia acontecido de fato. Essas testemunhas foram localizadas por policiais civis que fizeram buscas perto da ocorrência. Muito amedrontadas, nenhuma das testemunhas queria falar. Uma das testemunhas chorou muito em seu depoimento. Em seu relato, Adailton afirmou que os policiais que atenderam a ocorrência pertencem ao mesmo batalhão que ele trabalha inclusive já tendo comandado os dois. Além disso, Adailton omitiu a participação de seu filho e do segundo comparsa no delito”. Em 31-janeiro, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão, afastando-se a alegação defensiva de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia. Na decisão, foram ainda reforçados os fundamentos do periculum libertatis que impõem a manutenção da prisão (ID 15549590, p. 37). Em 19-março-2020, a autoridade judiciária reiterou a necessidade de medida cautelar extrema, frisando que “trata-se de réu policial militar com atuação prévia na região, que teria ameaçado as testemunhas presencias a prestarem suas declarações sobre o fato”. Confiram-se trechos pertinentes da decisão: Como salientado na decisão anterior que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão, a custódia cautelar ainda se faz necessária, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, considerando-se a necessidade de se resguardar a manifestação da vítima e das testemunhas presenciais. Contra o acusado pesam indícios de ter praticado tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo. Embora não se verifique a presença de maus antecedentes penais em desfavor do acusado, os requisitos que ensejaram o decreto prisional ainda se fazem presentes. Ademais, trata-se de réu policial militar com atuação prévia na região, que teria ameaçado as testemunhas presenciais a prestarem suas declarações sobre os fatos. Patente, portanto, a possibilidade de restar frustrada a instrução processual e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Por derradeiro, a instrução processual corre dentro de prazo razoável, sem excessos imputáveis ao juízo, com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 27/4/2020. Finalmente, em 7-abril-2020, a eminente autoridade judiciária refutou a alegação de excesso de prazo, destacando que o prazo da prisão provisória não é matemático, o feito apresenta complexidade, notadamente por serem testemunhas sigilosas, e porque o adiamento da audiência se deu em razão de situação excepcional de pandemia; bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar, motivando, em síntese, que o “requerente, embora alegue ser portador de enfermidade, não comprovou fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional”. Confiram-se trechos pertinentes da decisão: Quanto ao alegado excesso de prazo, a prisão do requerente não deve ser relaxada. Muito embora o prazo indicado na Instrução no 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT possa estar superado na data designada para a audiência de instrução, é preciso considerar as peculiaridades e a complexidade do caso em tela. Por outro lado, é certo que o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se configura no caso em tela. Na hipótese dos autos, não houve desídia do imputável ao Juízo. Com efeito, a gravidade e a complexidade do caso concreto, com testemunhas sigilosas, evidenciam que o período de custódia do requerente se encontra nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. A Defesa foi devidamente apresentada, com decisão saneadora proferida, aguardando-se tão somente a realização da audiência de instrução e julgamento, inicialmente marcada para o dia 27/04/2020, mas, em razão da pandemia de coronavírus, suspendeu-se a realização do ato, o qual foi redesignado para 30/06/2020. Ademais, na ação penal, a necessidade de sua prisão já foi reapreciada, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do CPP, com a dicção da Lei 13.964/19, por decisão proferida em 19/03/2020. Quanto ao COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Recomendação no 62, de 17/3/2020, propondo orientações a serem seguidas pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, eg. TJDFT publicou portarias suspendendo audiências e prazos processuais até o dia 30/4/2020. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penas proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, a fim de evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema, onde ainda não há registros conhecidos de nenhum caso de contaminação. Ainda naquela decisão, destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do DF estão sendo devidamente tomadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outros; bem como medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, o requerente, embora alegue ser portador de enfermidade, não comprovou fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, formulado por ADAILTON PORTELA DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Com efeito, o prazo processual encontra-se razoável, principalmente diante da situação de pandemia, que gerou o adiamento da audiência. Ademais, conforme pontuou a eminente autoridade apontada como coatora, não há evidências de que o paciente não possa receber tratamento médico adequado no presídio, valendo salientar que a eminente magistrada da VEP não se quedou inerte diante da pandemia, tendo adotado inúmeras medidas preventivas, na direção apontada pelo CNJ, cujas recomendações possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, em que pese a notícia de preso e agentes de atividades penitenciárias infectados, há informação de que estão em quarentena. (Disponível em [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/10/interna_cidadesdf,843656/papuda-registra-mais-um-caso-de-infeccao-por-coronavirus-total-chega.shtml], acesso em 13 de abril de 2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, admito parcialmente a impetração, o fazendo apenas em relação ao pedido de prisão domiciliar diante do quadro de pandemia de COVID-19, e indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator